Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705973-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. E. S. D. C. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55887706) interposto por R.E.S.D.C. em face de decisão interlocutória (ID 186594012, na origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do mandado de segurança (n. 0705171-82.2024.8.07.0001) impetrado pelo ora Agravante em face de C.E.D.P.E., indeferiu o pedido de matrícula junto ao Agravado, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar em que a parte autora requer que seja determinada a sua matrícula junto ao C.E.D.P bem como seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação. Aduz que é menor de idade e que foi aprovado no vestibular do U. para o curso de Direito com prazo para matrícula até o dia 16/02/2024, sendo impedido de se matricular curso supletivo por não ter completado 18 (dezoito) anos de idade. É o relato. Decido. Prescreve o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada a 2 (dois) requisitos, quais sejam, fundamento relevante e risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. Nesse passo, verifico que o requerente, além de ter menos de 18 (dezoito) anos, não chegou sequer a completar o 3° ano do ensino médio. Deferir-lhe, pois, o direito de acesso ao EJA seria ultrapassar etapas, desconsiderando todo o conteúdo apontado como essencial pela autoridade competente, o que se apresenta como evidente excesso. Além disso, sobre o tema, foi instaurado pelo TJDFT o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, que fixa a seguinte tese jurídica: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Anote-se a intervenção do Ministério Público, haja vista tratar-se de interesse de incapaz. I. O Agravante, em suas razões recursais apresenta as seguintes alegações: (i) é menor de idade e foi aprovado em vestibular para o curso de Direito, com prazo para matrícula até o dia 16/02/2024, sendo impedido de se matricular curso supletivo por não ter completado 18 (dezoito) anos de idade; (ii) tem comprovada maturidade para estar cursando uma universidade, tem maturidade e comprometimento, além de seu boletim escolar com notas muito acima da média, conforme consta dos autos, estando próximo de completar 18 anos; (iii) invoca entendimentos jurisprudenciais, bem como ponderação na hermenêutica da lei 9.394/96 e do art. 206, inc. V, da CF, além do IRDR a respeito do tema. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformando a decisão Recorrida, a Agravada matricule o Agravante e aplique as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do ensino médio, o mais breve possível. Preparo recolhido em ID 55888361. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela de urgência (ID 56003282). Posteriormente, foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão (ID 56388681). O Agravado, intimado (ID 56894035), somente informou que não possui interesse em recorrer da decisão. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou parecer (ID 60320346), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, não provimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea ”b”, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se determinar a matrícula do Agravante, menor de 18 anos, em curso supletivo na modalidade “EJA”, em razão da aprovação em vestibular. Conforme entendimento fixado no julgamento do REsp 1.945.879/CE (Tema 1.127), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".” No caso concreto, o Agravante é menor de 18 anos (ID 186514050 na origem), e pleiteia a matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos, situação que se amolda àquela decidida em sede de repetitivos no STJ. Portanto, ainda que alegue que possua capacidade, ante a sua aprovação em vestibular para curso superior, a educação de jovens e adultos tem como finalidade viabilizar o acesso a ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria, e não antecipar a possibilidade de os jovens cursarem o ensino superior, conforme ressaltado na ementa do acórdão do referido julgado: [...] 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior.” [...] (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.) Além disso, o entendimento desta Turma Cível trilha no mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1778227, 07331618520238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, TJDFT, no julgamento do IRDR n. 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica, no mesmo sentido do Tema 1.127 do STJ: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” A decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recurso dotado de efeito suspensivo, portanto, ainda não transitou em julgado, todavia, ressalta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal e com fundamento no entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.945.879/CE (Tema 1.127), não deve ser provido o presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 13:08:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador